Tribunal: STF
Processo: HC 216082
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues, em favor de Natan Silva de Araújo, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 740.742/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de NATAN SILVA DE ARAUJO, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, proferido no julgamento da Apelação n. 0001703-50.2016.8.26.0407, assim ementado: 



    "ROUBO MAJORADO - Conformismo quanto à materialidade e autoria delitivas - Pena redução da fração aplicada à pena-base - Menoridade relativa reconhecida - Regime fechado - Necessidade - Recurso parcialmente provido (voto n. 31462)." (fl. 15) 



    O paciente foi condenado à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa, como incurso no art. 157, § 2°, I e II, do Código Penal (roubo majorado). 



    No presente writ, a defesa objetiva, em liminar e no mérito, "redimensionar o recrudescimento na terceira fase da dosimetria para 1/3 (um terço), a saber que a monta de 3/8 (três oitavos) caracteriza constrangimento ilegal, eis que operada no delito unicamente em razão do número de causas de aumento (duas), em contrariedade à Súmula nº 443 e à jurisprudência consolidada do c. STJ" e que "seja alterado o regime de cumprimento de pena fixado, afim de que seja determinado o regime semiaberto de cumprimento de pena" (fls. 11/12) 



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. O agravo regimental não foi provido.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    O subscritor do presente habeas corpus é o advogado que acompanhou o paciente durante a instrução processual e interpôs apelação, julgada em 21.2.2017.



    Somente em 10.5.2022, o impetrante se deu conta de que a dosimetria estava equivocada e supostamente em dissonância com a jurisprudência do STJ, materializada na súmula 443, publicada em 13.5.2010.



    Por esta razão, a Corte Superior não conheceu do pedido.



    O caso, por isso mesmo, não comporta conhecimento nesta Corte e, superado o óbice, não há ilegalidade na dosimetria a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente